Tribunal: TJDFT
Processo: 0738193-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0738193-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE CEILÂNDIA SUSCITADO: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL DE BRASÍLIA D E S P A C H O Restituam-se os autos à Secretaria da 1a Câmara Cível c/c Coordenadoria de Distribuição e Análise de Processos da 2a Instância - CODIS para adoção das providências cabíveis, eis que inexiste cópia integral do processo originário suscitando conflito de competência negativo, tal qual consignado na petição de ID 51078736 e documento que a acompanha de ID 51079736 . Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de setembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator